Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONDENAÇÃO EM CRIME PRATICADO NA ATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. PORTARIA DE CASSAÇÃO DA INATIVIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita.
2. "A decisão judicial transitada em julgado que impõe a pena de perda da função pública produz efeitos automáticos sobre o vínculo funcional do servidor, inclusive quando já aposentado, autorizando a cassação da aposentadoria como desdobramento da sanção judicial, de modo que desnecessária a instauração de novo processo administrativo para aplicação da penalidade." (Rcl 80318 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025)
3. O ato administrativo de cessação dos proventos de inatividade encontra-se dentro do Poder Disciplinar da Administração Pública, inexistindo qualquer irregularidade, ainda que se trate de militar. Assim, é desnecessário procedimento específico para a cassação da aposentadoria.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.